Tribunal: TJMT
Processo: 0003645-45.2017.8.11.0005
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003645-45.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO MARCOS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 045.718.633-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A DE TRAFICANTE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – CREDIBILIDADE –MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, configurando, assim, ato de mercancia/tráfico de drogas.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos (Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Francisco Marcos Pereira de Sousa
como incurso nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

O apelante, por intermédio da Defensoria Pública, almeja a reforma da sentença nos seguintes aspectos: a) Desclassificação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei; b) A não aplicabilidade ou a suspensão das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 153671677).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 159225699).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Francisco Marcos Pereira de Sousa como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de Drogas), por trazer consigo 01 (uma) trouxinha de cocaína, bem como a quantia de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais). Em busca domiciliar, foi localizada outra porção de cocaína em embalagem plástica, motivo pelo qual foi preso em flagrante delito.

O magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, com a condenação do réu à pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, Caput, da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas).

Por sua vez, a defesa visa à desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime do art. 28,
caput,
da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), pautada na quantidade de droga apreendida consigo (1 trouxinha 3,3 gramas de cocaína) e na sua residência (outra

porção de cocaína acondicionada junto ao seu armário pessoal), bem como a inexistência de indícios de qualquer ato de mercancia, afirmando que as denúncias anônimas não foram comprovadas documentalmente.

A materialidade do delito encontra-se comprovada por intermédio do auto de prisão em flagrante delito (fl. 09), termo de apreensão (fl. 23), laudo de exame de constatação preliminar de droga (fl. 24), boletim de ocorrência (fls. 31/32), laudos periciais, bem como depoimentos das testemunhas. A autoria também restou comprovada, sobretudo diante dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

De início, registro que o pleito defensivo
não merece prosperar
, tanto porque o apelante, efetivamente, foi flagrado guardando drogas, quanto pelo fato de que a desclassificação exige prova robusta acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que a droga não se destinava ao tráfico, mas sim ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie.

Importante, ainda, salientar que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Nesta toada, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARES. 1. INVASÃO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. IMPROCEDÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES E INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. CRIME PERMANENTE. 2. ACESSO INDEVIDO ÀS CONVERSAS TELEFÔNICAS DO ACUSADO. INVIABILIDADE. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO.
MÉRITO.

3. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGA PARA POSSE PARA USO EXCLUSIVO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGA NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO PELO TRÁFICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº. 8 E 3 TCCR/TJMT. 4. ISENÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
.

PRELIMINARES REJEITADAS, E NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

(...).

3.1. A inverossímil negativa de autoria, por si só, não é apta a desconstituir a condenação por tráfico de droga e nem mesmo autoriza a desclassificação para o art. 28, da Lei n. 11.343/06, sobretudo, quando a sentença se encontra respaldada pelas firmes e coerentes declarações de policiais militares, mormente, quando o apelante estava sendo previamente investigado pela prática da mercancia em sua residência conhecida como ponto de venda de drogas, além de ser integrante de facção criminosa (Comando Vermelho). Outrossim, a “condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (Enunciado nº 3 TCCR/TJMT).

3.2. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos (Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

4. A isenção do pagamento de custas e despesas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para analisar possível mudança da situação econômico-financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do título judicial
.”

(N.U 0002267-35.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022). (destaquei)

Conquanto o apelante tenha negado a traficância, afirmando apenas ser usuário de entorpecentes, as provas constantes nos autos, o apontam como responsável pelo crime em comento.

De acordo com o depoimento em juízo do Policial Militar Guilherme Henrique Nascimento Lara, transcrito na sentença (Id. 153671677),

disse que
:
“(...) realizaram a abordagem e localizaram com o acusado uma porção de entorpecente e depois apreendeu-se outra porção de drogas na moradia dele. Disse que no dia do fato a guarnição realizava rondas no bairro Santa Rita, quando encontrou Cleuber Henrique de Figueiredo, usuário de drogas, trazendo consigo uma porção de maconha. Ao ser entrevistado, afirmou que tinha acabado de comprar o produto e inclusive passou informações acerca do vendedor, indicando ser “Neguinho” apelido utilizado por FRANCISCO MARCOS FERREIRA DE SOUSA
.
Em seguida, narrou que localizaram o réu transitando na avenida principal da cidade, próximo ao pronto atendimento. Pontuou que, nesse momento, localizaram nas vestes de FRANCISCO uma porção de droga e por conta disso diligenciaram até a residência do acusado, ocasião em que revistaram o interior do imóvel e localizaram outra porção de entorpecente tipo pasta base, dentro do armário.

Afirmou que na sala da moradia havia várias sacolas de mercado perfuradas, esclareceu que os traficantes usam esse tipo de material para embalar o produto, por isso fazem recortes, assim o entorpecente fica embalado no formato de uma peteca e as sacolas cheias de buracos.
Lembrou que naquele momento o réu argumentou que a droga achada na casa seria de Diego, que lá esteve para junto com Jader para “virarem a droga”.

Em harmonia com o depoimento do Policial Militar Elias Jeronimo da Silva,

“Que atendeu denúncia anônima, onde nos relatou que o suspeito Francisco comercializava entorpecentes e estaria na Avenida Principal seguindo a pé portando drogas, pois segundo denuncia o suspeito tinha ido a uma boca de fumo receber o dinheiro da droga comercializada na noite anterior, ato continuo em rondas localizamos o suspeito e ao fazer busca pessoal localizamos uma trouxinha de pasta base e R$ 590,00 (quinhentos reais) em dinheiro. (...)”
(Id.153671674 – fl. 11)

Não bastasse, é sempre bom lembrar que a prova consistente no testemunho de agentes policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante do apelante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.

In casu
, a defesa não demonstrou qualquer razão que pudesse contaminar pelo descrédito os depoimentos das testemunhas policiais, não restando evidenciada qualquer tendência dos agentes em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Também este Tribunal sedimentou entendimento no mesmo sentido, conforme Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ora, a finalidade de mercancia ressai dos seguintes indícios: a) as harmônicas palavras dos policiais no sentido de que há denúncias anônimas de que o suspeito é traficante de entorpecentes; b) as circunstâncias em que se deram o flagrante, após denúncia anônima de que o suspeito tinha ido a uma boca de fumo receber dinheiro da droga comercializada na noite anterior; c) materialidade inconteste, diante da apreensão de porção de cocaína consigo e na sua residência e da quantia de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais); d) as vazias e desamparadas alegações do apelante dizendo que é simples usuário de drogas.

Assim, ao contrário do que alega a defesa, vejo que o Ministério Público trouxe subsídios seguros para embasar a denúncia, pois,
in casu
, o que se tem são as firmes palavras dos policiais, aliadas as demais circunstâncias que envolvem o delito e o agente, havendo por parte do apelante, apenas a versão que se declara usuário.

Logo, não há que se falar na desclassificação pleiteada.

Por fim, quanto ao pleito de suspensão ou isenção do pagamento das custas processuais, por encontrar-se
desempregado e recolhido em cárcere privado, tenho que cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade.

Confira-se:

[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais
é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal
, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...]
(TJ/MT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019). (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023